Tribunal: TJES
Processo: 5017624-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017624-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA DE ALMEIDA MONTEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS FIORESE LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017624-33.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: WANESSA DE ALMEIDA MONTEIRO DE SOUZA

EMBARGADO: SUPERMERCADOS FIORESE LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto acidente em estabelecimento comercial. A embargante alega a existência de contradição na análise da prova documental (nota fiscal) e omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao valorar as provas e ao tratar do ônus probatório; e (ii) se a oposição dos embargos possui intuito manifestamente protelatório para fins de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte.

O acórdão enfrentou de forma clara a insuficiência probatória, consignando que a nota fiscal e o prontuário médico, isoladamente, não comprovam o nexo causal quanto ao local do evento, e que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima de verossimilhança de suas alegações.

A discordância com a valoração das provas e o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio, sendo vedada a utilização dos aclaratórios para tal fim sob pena de desvirtuamento do instituto.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, ante a ausência de qualquer vício real no julgado e o nítido propósito de rediscutir o mérito, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista não desonera a parte autora do dever de produzir prova mínima da verossimilhança do fato constitutivo do seu direito. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscussão da lide configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WANESSA DE ALMEIDA MONTEIRO DE SOUZA,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17632825), que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença de piso.

Em suas razões (ID. 17887440), a embargante sustenta que houve contradição na análise da nota fiscal e omissão quanto à inversão do ônus da prova, argumentando que os documentos juntados seriam suficientes para comprovar o nexo causal e que caberia ao réu o ônus da prova em contrário.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em contradição e omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão embargado foi claro ao consignar que, embora a autora tenha apresentado nota fiscal e prontuário médico, tais documentos, isoladamente, não possuem o condão de demonstrar que o acidente ocorreu especificamente dentro do estabelecimento da ré. A valoração das provas e a conclusão de que o comportamento da consumidora mitigou a credibilidade da narrativa de emergência inserem-se no exercício da atividade jurisdicional de análise de mérito.

Quanto à alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova, é cediço que tal instituto não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança dos fatos constitutivos de seu direito, o que, no entendimento deste colegiado, não ocorreu de forma satisfatória para vincular o dano ao local do evento.

A inversão do ônus da prova não tem como resultado prático a procedência da demanda, sendo necessário o mínimo de prova da veracidade das afirmações autorais.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)